Tribunal: TJSP
Processo: 1035800-20.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Reexame necessário - Ação ordinária – Servidor Estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1035800-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035800-20.2017.8.26.0053 -Voto no 27.423/20
2
VOTO No 27.423/20
APELAÇÃO No 1035800-20.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFÍCIO”
APELADO: CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA
INTERESSADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Reexame necessário - Ação ordinária Servidor Estadual
Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas
Admissibilidade

Sentença
de
procedência
da
ação
-
Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I
Trata-se apenas de reexame necessário em ação ordinária
proposta por servidor estadual, Professor de Educação Básica II, para que o
período de faltas apontados na petição inicial seja convertido em licença-saúde,
com a consequente regularização do registro de frequência e pagamento das
diferenças salariais.
A r. sentença de fls. 649/652, cujo relatório se adota,
complementada via embargos de declaração a fls. 660/661, julgou procedente a
ação.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Verifica-se dos autos que o autor, professor, formulou pedido
administrativo de licença saúde para o período de 15.04.2017 a 13.07.2017,
todavia, seu pleito foi indeferido.
Assim, por temer a instauração de processo disciplinar por
abandono de cargo, ingressou o servidor com a presente ação objetivando a
regularização de seu registro de frequência e o pagamento dos vencimentos nos
períodos referidos em que se ausentou do trabalho.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035800-20.2017.8.26.0053 -Voto no 27.423/20
3
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:

“(...). A questão fática controvertida a ser solucionada por meio desta
ação está relacionada à matéria exclusivamente técnica.
O laudo pericial traz a anamnese/história da moléstia atual, descreve
os antecedentes pessoais e familiares, e os sócio-profissionais da autora, o exame
físico, geral e ortopédico realizado, e analisa os documentos médico-legais.Em
seguida, consigna que o autor apresenta quadro de osteoartrose e oritusão discal
em C5 a C7 na coluna cervical, espondilolistese em Grau 1 em L2 a L5, nódulos de
Schimol L1 a L4, hemangioma ósseo do corpo vertebral de L5, protusão discal em
L2 a S1 e osteoartrose de coluna lombar, o que acarreta redução ou incapacidade
laborativa parcial e permanente, podendo ser readaptado em função de menor
complexidade.
Apesar de não ser possível verificar, das conclusões apresentadas no
laudo pericial, se o autor deveria ou não permanecer afastado durante o período
discutido, após pedido de esclarecimento o perito consignou que "no período de
15/4/2017 a 13/7/2017, o/a periciando/a estava incapacitado para exercer as suas
atividades laborativas habituais, diante das patologias apresentadas o/a
periciando/a necessitava de licença nos períodos acima mencionados".
À vista do teor do laudo pericial e esclarecimento de fls. 639/640, o
que está em conformidade com os documentos médicos de fl.15 (emitido pelo
IAMSPE) e de fl.19, e considerando que foi elaborado por profissional isento e
equidistante dos interesses em conflito, conclui-se que o parecer do DPME, no qual
se baseou a Administração para indeferir o pedido de licença médica questionado
nesta ação foi indevido.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação, para reconhecer o direito do autor à licença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035800-20.2017.8.26.0053 -Voto no 27.423/20
4
tratamento da saúde e que abrange o período de 15/4/17 a 13/7/17, convolando-se
as faltas tidas como injustificadas em justificadas, sem que haja prejuízo dos seus
vencimentos e demais vantagens, com o respectivo apostilamento. Condeno a ré a
restituir eventuais valores descontados nos referidos períodos, com correção
monetária desde a data dos descontos e juros de mora desde a citação, observado,
quanto aos índices aplicados, o julgamento do Tema 810, RE 870747, pelo Supremo
Tribunal Federal e o julgamento do tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça:
- Juros moratórios: O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei11.960/09, no que diz respeito aos débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, é inconstitucional, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seus créditos tributários,
em respeito ao princípio da isonomia; quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios observa os índices de
remuneração da caderneta de poupança, pois decidiu-se pela constitucionalidade.
- Correção monetária: O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei11.960/09, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de
poupança é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade, pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, portanto, é inidônea para tal fim.
Portanto, a correção monetária é devida desde a data dos descontos
indevidos e observa o IPCA-E, e os juros de mora observam a remuneração da
caderneta de poupança, e são devidos desde a citação.
Ressalvo, que em razão do deferimento em caráter excepcional do
efeito suspensivo aos embargos de declaração nos autos do RE/870947 em
24/09/2018, pelo relator Min. Luiz Fux (tema 810) e considerando o julgamento do
tema 905 do STJ, prevalece o critério acima até a fase de cumprimento da sentença,
ocasião em que será feita a adequação a tais teses, em modulação ou em definitivo.
Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamentos dos
honorários advocatícios, estes fixados nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, no valor de R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035800-20.2017.8.26.0053 -Voto no 27.423/20
5
Oportunamente, remetam-se os autos para a Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do reexame necessário. P.R.I.”.
Ademais, não encontra acolhida a alegação em contestação da
Fazenda do Estado de ser a perícia realizada administrativamente a única apta a
atestar eventual inaptidão do servidor. Neste sentido, confiram-se precedentes
desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I) LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE DEPRESSÃO GRAVE COM QUADROS PSICÓTICOS E ANSIEDADE Pretensão
inicial voltada à anulação do ato administrativo que indeferiu a licença saúde à autora,
reconhecendo o direito ao benefício pleiteado nos períodos compreendidos entre
22.01.2014 a 22.03.2014, 03.07.2014 a 21.07.2014, 22.08.2014 a 21.09.2014, 22.09.2014
a 20.12.2014 e 02.02.2015 a 03.05.2015, com a consequente regularização de seu
prontuário funcional prova pericial que atestou a incapacidade total e temporária da
servidora para o exercício do seu trabalho nos aludidos períodos presença de respaldo
técnico válido fato constitutivo do direito da autora comprovado sentença de procedência
mantida. Recurso da FESP e reexame necessário não providos, com observação quanto
aos consectários” (Apelação no 1039061-61.2015.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 27.08.2018);
“APELAÇÃO
Procedimento
Comum
Servidora
Pública
Estadual
Professora de Educação Básica II Licença saúde Pretensão à regularização do período
em que permaneceu afastada do cargo para tratamento de saúde Possibilidade Perícia
médica que comprovou incapacidade laborativa - Sentença de procedência mantida por
seus próprios fundamentos Artigo 252 RITJSP Recurso desprovido” (Apelação no
1043035-09.2015.8.26.0053, Rela. Desa. Ana Liarte, j. 24.09.2018);
“Servidora pública estadual - Autora que busca o reconhecimento da
concessão da licença para tratamento de saúde no período compreendido entre
02/01/2.014 e 02/04/2.014, bem como se compute o referido período de afastamento como
tempo de serviço Necessidade Elementos probatórios dando conta de que servidora estava
impossibilitada de exercer as atividades profissionais no aludido período - Inteligência do
art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo Restituição
de valores devida - Aplicação da lei no 11.960/09 Sentença de procedência - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1035800-20.2017.8.26.0053 -Voto no 27.423/20
6
parcialmente provido” (Apelação no 1029848-65.2014.8.26.0053, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 31.07.2017);
“Servidor público. Professor de Educação Básica I. Licença para
tratamento de saúde. Pretensões à regularização de licença médica e frequência e à
restituição de valores. Laudo pericial do IMESC favorável à autora no período indeferido
pela administração. Sentença de procedência mantida. Consectários legais já atualizados
ao Tema no 810 do STF e ao Tema no 905 do STJ. Recurso da FESP e remessa necessária
improvidos” (Apelação no 1030364-17.2016.8.26.0053, Rel. Des. Luís Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. 24.09.2018).
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos em
relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, para
manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator